Tribunal: TJDFT
Processo: 0707685-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR COMPRA E VENDA. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM O VALOR VENAL DO IMÓVEL. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.113/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.937.821/SP (Tema Repetitivo 1.113): “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.
II. Partindo do pressuposto de que o valor declarado pelo contribuinte é presumidamente compatível com o valor de mercado do imóvel, cabe à autoridade tributária, caso tenha elementos para não admiti-lo, instaurar processo administrativo na forma do artigo 148 do Código Tributário Nacional.
III. Apelação desprovida.